Tribunal: TCU
Processo: 021.000/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2020-TCU-Plenário Vista a representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo deputado federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, a respeito de possíveis irregularidades praticadas por dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista federais, relacionadas à monetização de sites e blogs que divulgam notícias falsas ou ofensivas. Considerando que o representante, ao solicitar a este Tribunal a adoção de desfecho semelhante ao dado, em sede de medida cautelar, no TC Processo 020.015/2020-8 (da relatoria do ministro Bruno Dantas), referente ao Banco do Brasil S.A., bem como de providências legais com vistas a responsabilizar, se for o caso, os gestores, mencionou, como indício das supostas irregularidades, matéria divulgada pelo jornal "O Globo" de 31/5/2020, a qual é base da denúncia tratada no TC Processo 021.410/2020-8 , da minha relatoria, que envolve as Centrais Elétricas Brasileira S.A. - Eletrobras; considerando que, no despacho pela realização de audiência prévia proferido naquele processo, levou-se em conta que a apuração do denunciado no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras está sendo realizada no TC Processo 021.015/2020-1 (da relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues); considerando que, diante da existência dos referidos processos, fui sorteada para atuar neste feito, nos termos do art. 34 da Resolução - TCU 175/2005; considerando que, especificamente quanto a outras empresas estatais, o representante não trouxe indícios da prática de irregularidades semelhantes; considerando que a ocorrência também está sendo objeto de exame no TC Processo 018.941/2020-6 (da relatoria do ministro Vital do Rêgo) de forma mais abrangente, no que diz respeito, entre outros assuntos, a inserções publicitárias do Governo Federal em sites de fake news e desinformação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) comunicar ao representante que este Tribunal está apurando indícios de irregularidades referentes à monetização de sites e blogs que divulgam notícias falsas ou ofensivas nos processos TC Processo 018.941/2020-6 , TC Processo 020.015/2020-8 , TC Processo 021.015/2020-1 e Processo 021.410/2020-8 , cujas deliberações de mérito ser-lhe-ão oportunamente encaminhadas; c) juntar cópia deste acórdão nos referidos processos a fim de subsidiar as futuras comunicações; d) enviar cópia do parecer à peça 5 e deste acórdão à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para conhecimento; e) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 021.000/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: deputado federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.